Tribunal: TJPA
Processo: 0003329-28.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003329-28.2012.8.14.0133

APELANTE: CARLOS RANDERSON DA SILVA GRANHEN, ELYELSON RODRIGUES LIMA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.

1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado.

3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo artigo 109 do Código Penal, estará extinta a punibilidade.

4. Com efeito, na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas à pena de 5 (cinco) anos 10 (meses) e 20 (vinte) dias de reclusão. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

5. Ademais, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

6. Assim, restando a pena em concreto no patamar de 5 (cinco) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, verifica-se o prazo prescricional de 12 (doze) anos, de acordo com o estabelecido pelo inciso III, do artigo 109, do Código Penal: “
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;”.

7. Não obstante, o ora apelante faz jus a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, pois era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, ID 7913002.

8. Destarte, considerando a data de publicação da sentença (04/10/2013, ID 7913032), última causa de interrupção do prazo prescricional, e a atual data para julgamento do recurso, revela-se já ter transcorrido o lapso temporal superior ao prazo prescricional de 6 (seis) anos, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

9. Insta destacar que a extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
prejudica o exame do mérito da causa penal
, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
julgar-lhe prejudicado
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Carlos Randerson da Silva Granhen
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
106 (cento e seis) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7913021, que no dia
18 de setembro de 2012
, por volta das 22h30min, os nacionais
Carlos Randerson da Silva Granhen
e
Elyelson Rodrigues Lima
, juntamente com dois adolescentes, assaltaram um micro-ônibus que trafegava na BR 316. Os denunciados e os dois adolescentes anunciaram o assalto logo após terem passado do posto da Polícia Rodoviária Federal de Ananindeua e ordenaram que o micro-ônibus seguisse caminho para a Alça Viária, o que foi feito, tendo o micro-ônibus seguido na Estrada do Aracanga, KM 04, no município de Marituba/PA. No dia, hora e local especificados, Policiais Militares encontravam-se de serviço quando perceberam que o referido micro-ônibus, placas CZZ-9880, estava circulando de forma suspeita e com suas luzes internas desligadas. Os policiais dirigiram-se até o veículo e constataram que se tratava de um assalto. Com o apoio de outras viaturas policiais, os denunciados e os dois adolescentes foram rendidos.

Consta nos depoimentos das vítimas que os denunciados estavam cada um com uma arma de fabricação caseira, e que retiravam os pertences dos passageiros sob grave ameaça e violência, inclusive um dos denunciados deu uma coronhada na cabeça do cobrador do ônibus. Durante assalto, o micro-ônibus foi cercado de viaturas policiais, o que fez com que os denunciados e os adolescentes se entregassem. Foi levada a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), a qual fora devolvida pelos policiais.

Ao serem questionados perante a autoridade policial, os denunciados teriam confessado a prática do delito, inclusive a participação dos adolescentes.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §1º e §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
24 de outubro de 2012
, ID 7913022, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
04 de outubro de 2013
, ID 7913032.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 15 de outubro de 2013, ID 7913034.

Em suas
razões de apelação
, ID 7913044, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. concomitantemente, pleiteou a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas. Em acréscimo, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação concreta para a valoração desfavoráveis das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7913046, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 9079183, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, tão somente para que a dosimetria da pena-base seja revista.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Carlos Randerson da Silva Granhen
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
106 (cento e seis) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
.

Em suas
razões de apelação
, ID 7913044, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. concomitantemente, pleiteou a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas. Em acréscimo, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação concreta para a valoração desfavoráveis das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE
:

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade superveniente ou intercorrente
, conforme será demonstrado.

A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

Com efeito, na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
à pena de
5 (cinco) anos 10 (meses) e 20 (vinte) dias de reclusão
. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

Ademais, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim, restando a pena em concreto no patamar de
5 (cinco) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, verifica-se o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
: “
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;”.

Não obstante, o ora apelante faz jus a
redução do prazo prescricional pela metade
, nos termos do
artigo 115 do Código Penal
, pois era
menor
de
21 (vinte e um) anos
ao tempo do crime, ID 7913002.

Destarte, considerando a
data de publicação da sentença

(04/10/2013, ID 7913032)
, última causa de interrupção do prazo prescricional, e a
atual data para julgamento do recurso
, revela-se já ter
transcorrido o lapso temporal superior ao prazo prescricional de 6 (seis) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE.
(...).
“
A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a ocorrência da prescrição, na forma intercorrente
”.
(TJ/SC – APR 0003146-14.2011.8.24.0004 Araranguá, Relator: ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB).
(...).
–
A prescrição da pretensão punitiva intercorrente (ou superveniente) regula-se pela pena em concreto e ocorrerá, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, quando, transitado em julgado o decisum condenatório para a acusação, ou improvido seu recurso, transcorrer o correspondente lapso temporal entre o decreto condenatório e o trânsito em julgado definitivo – Entre a data da publicação em cartório da sentença condenatória, ocorrida no dia 13/10/2015, até a presente data, decorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, assim, a prescrição superveniente da pretensão punitiva, sendo imperiosa a extinção da punibilidade da apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal
.
(TJ/PB – APL 0001588-35.2014.8.15.0171 PB, Relator: DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Insta destacar que a extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
prejudica o exame do mérito da causa penal
, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, julgo-o
prejudicado
, em face do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022